Tribunal: TJDFT
Processo: 0733639-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733639-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA REGINA OLIVEIRA BANDEIRA MUNIZ AGRAVADO: MARIA DO AMPARO OLIVEIRA BANDEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 0714652-18.2024.8.07.0018, promovida por MARIA DO AMPARO OLIVEIRA BANDEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206067766 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, sob a fundamentação de que restou evidenciada a probabilidade do direito consubstanciada na vulnerabilidade social experimentada pela parte autora, e por considerar que a conjuntura em que se encontra pode resultar em lesão ao direito à vida. Em suas razões recursais, o agravante aduz que existem critérios objetivos utilizados pela Administração Pública para a fixação de prioridades dentre aqueles que devem ser acolhidos. Assevera que, na forma do entendimento contido no precedente que colaciona, a ingerência do Poder Judiciário nesse cenário implicaria violação ao princípio da isonomia. Ressalta que a decisão agravada não analisou o problema social com a complexidade que lhe é inerente, e que o deferimento da tutela propiciou que a agravada passasse à frente de pessoas que se encontram em situação de maior fragilidade, de acordo com os critérios fixados pela assistência social. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, subsidiariamente, que seja sobrestada a aplicação de multa e fixado prazo razoável para que possa criar vaga para disponibilizar à autora. Em provimento definitivo, postula a revogação da tutela deferida. Preparo não recolhido em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia envolve verificar se estão presentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar vaga para a agravante em Instituição de Longa Permanência de Idosos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a urgência necessária para o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Initio litis, cumpre reconhecer os direitos assegurados aos idosos pela Lei n. 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, tais como todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Bem ainda a obrigação do Estado, em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Além dos institutos legais específicos que zelam pelas pessoas idosas, é certo que, de acordo com o artigo 230 da Constituição Federal de 1988, é dever de todos (a)mparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Esse princípio se aplica a todos os idosos, sem distinção. A dignidade e bem-estar das pessoas em idade senil são direitos assegurados pela Carta Magna, de modo que garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade. Nos termos do artigo 37 do Estatuto da Pessoa Idosa, deve ser reconhecido o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, ou a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar. Ressalte-se, ainda, que todos esses direitos sociais, sob a ótica do legislador constitucional, consubstanciam valor mínimo para o desenvolvimento da vida digna. Os mencionados normativos, em específico, enfocam a questão relativa ao acesso à moradia pelo idoso em instituições de longa permanência, justificando sua relevância social no acelerado processo de envelhecimento da população mundial, e no aumento da expectativa de vida do brasileiro. Está em curso, conjuntamente, um processo de valorização da pessoa idosa, acompanhado do despertar coletivo para a relevância dos idosos em uma sociedade orientada pelo fator de produção. Importante destacar que o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento traz estudos conceituais bem como relatos de experiências no contexto internacional, que vêm ao encontro dos problemas vivenciados pela agravante, e estabelece, como terceira Orientação Prioritária, o tema 1 - Moradia e condições de vida, trazendo em sua abordagem: 95. Para os idosos, a moradia e o ambiente são particularmente importantes devido a fatores como a acessibilidade e a segurança, o ônus financeiro que supõe manter um lar e a importante segurança emocional e psicológica que o lar oferece. É fato reconhecido que uma moradia satisfatória pode trazer benefícios para a saúde e o bem-estar. É também importante que, sempre que seja possível, os idosos tenham a possibilidade de escolher devidamente o lugar onde queiram viver, fator que é preciso incorporar às políticas e programas. (grifo nosso) 96. Nos países em desenvolvimento e em alguns países de economias em transição está se produzindo um envelhecimento demográfico rápido num marco de constante urbanização, e um número cada vez maior de pessoas que estão envelhecendo nas zonas urbanas não tem moradia e serviços acessíveis. Ao mesmo tempo, grande número de pessoas está envelhecendo em solidão nas zonas rurais e já não no ambiente tradicional da família. Abandonadas a seus próprios meios, com frequência não têm transporte adequado nem sistemas de apoio. (grifo nosso) (BRASIL. Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República). É sabido que a permanência do idoso em seu próprio lar é uma situação que deve ser preservada e estimulada. Entretanto, muitos familiares vêm buscando a internação do idoso em Instituição de Longa Permanência como opção de moradia. Feitas essas digressões, a hipótese dos autos retrata que a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade e, de acordo com o Relatório do Serviço Social acostado no ID 205476269 dos autos de referência, se encontra internada na Clínica Médica do Hospital Regional de Ceilândia- HRC em condições de alta hospitalar, após queda de própria altura e aneurisma, estando não contactuante, em uso de fraldas e alimentando-se por meio de sonda. É evidente a situação de vulnerabilidade da agravada, pois, conforme ressaltado pelo Ministério Público em sua manifestação de ID 205889530, em que pese a agravada possuir filhos residentes no Distrito Federal, um deles se encontra em situação de rua e é usuário de substâncias psicoativas; o outro trabalha de forma itinerante em outros estados e não possui nenhum vínculo com a genitora e/ou os demais irmãos; e Márcia, que apesar de ter assumido a curatela, não possui condições físicas e emocionais para prestar os cuidados necessários à genitora. Contudo, a par da gravidade da situação e da constatação da probabilidade do direito, há que se perquirir sobre desconsideração da fila de atendimento, onde a agravante já se encontra inserida (ID 205476269 – página 13, dos autos originários). Isto porque, não obstante o relatório da assistência social (ID 205476269 - páginas 5 a 8), confirme ser necessária a internação da agravante, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal sublinha o fato da inexistência de vagas para internação imediata (ID 205476269 – página 13, dos autos de origem). É cediço que a garantia de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto pelo Estatuto do Idoso à sociedade e à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. De igual sorte, é preciso sobrelevar a escassez dos recursos públicos e a necessidade de implementação de critérios que permitam o atendimento de toda a população idosa, em igualdade de condições. Exsurge daí a legitimidade da confecção de lista de atendimento, elaborada pelo Poder Público, levando em conta as situações de prioridade e de urgência afetas ao caso concreto. Como dito, a situação delineada no processo não permite concluir pela urgência e emergência que autorize a desconsideração de sua posição da lista de espera pela medida de internação. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 19:06:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.